Tribunal: TJSP
Processo: 1012421-55.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012421-55.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes LUIZA VERGNA TACON, RITA
PEREIRA FADEL, JOSE ALFREDO FRANCHI, TEREZA MARTINS BARIONI,
ISOLETTE VIVIANI MARANEZI, ARLETE MAZOLINI VERZANI, ANTONIO
LAGUNA NETO, ARQUIBALDO FARNEZI SOBRINHO, IRENE MARIA DA CUNHA
PELEGRINO e IZOLDA BOTELHO BARBATANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012421-55.2014.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.463
2
VOTO No 30.463 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012421-55.2014.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E
OUTRO
APELADOS/APELANTES:
IZOLDA
BOTELHO
BARBATANA
E
OUTROS
Juíza de 1a instância: Paula Micheletto
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
SEXTA-PARTE. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Izolda Botelho Barbatana e
outros, servidores públicos aposentados ou pensionistas em face da Fazenda
do Estado de São Paulo e da SPPREV - São Paulo Previdência, objetivando a
condenação das rés ao pagamento das diferenças de vencimentos e proventos
decorrentes do cálculo da sexta-parte, de forma que o benefício incida sobre
todas as vantagens.
A r. sentença (fls. 225/231) julgou extinto o feito em relação à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil e, procedente o pedido, para condenar a ré
SPPREV, a rever o cálculo da sexta-parte, incluindo na base de cálculo do
benefício as vantagens incorporadas; a apostilar os títulos e a pagar,
respeitada a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas. Os juros deverão ser
aplicados na forma da Lei de no 11.960/09 e o cálculo da correção monetária
deve utilizar o índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e,
após esta data, o índice a ser considerado é o Índice de Preços ao Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012421-55.2014.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.463
3
Amplo Especial (IPCA-E).
Ambas as partes apelaram (fls. 234/254 e 278/284).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 06.11.2015, deu provimento parcial ao recurso dos autores e negou
provimento ao recurso da SPPREV e ao reexame necessário, de forma a
reconhecer a legitimidade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para
figurar no polo passivo da demanda e fixar a correção monetária, consoante
os termos do REsp 1270439/PR (fls. 309/321)
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual e
pela SPPREV (fls. 323/331) foram rejeitados (fls. 333/337).
A FESP e a SPPREV interpuseram recursos especial (fls.
339/357) e extraordinário (fls. 358/368), os quais foram sobrestados (fls.
394/395).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 394/395 e 401/402).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação promovida por servidores públicos
aposentados e pensionistas, objetivando o recebimento de diferenças
decorrentes da base de cálculo da sexta-parte.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem
seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012421-55.2014.8.26.0053 - São Paulo -Voto no 30.463
4
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção monetária
deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da referida
decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime
dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
309/321 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**